Tribunal: TJMT
Processo: 1006769-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006769-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), REGINA SENA VIDIGAL - CPF: 468.506.191-87 (AGRAVANTE), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 99, § 3º, DO CPC. AGRAVANTE APOSENTADA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA POR DOCUMENTO EXTRAÍDO DO HISTÓRICO DE CRÉDITOS DO INSS. INVIABILIDADE DE INDEFERIMENTO COM BASE EM CRITÉRIOS ABSTRATOS DE RENDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça, expressão do acesso à jurisdição, é assegurada à parte que comprova insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4.
Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, elidível apenas por prova objetiva da capacidade econômica.

5.
A jurisprudência do STJ afasta o indeferimento da benesse com base em critérios abstratos, como a renda mensal ou os proventos de aposentadoria, exigindo prova idônea da capacidade econômica da parte.

6.
No caso, o histórico de créditos do INSS corrobora a alegada hipossuficiência, reforçada pela condição de idosa e aposentada, inexistindo prova apta a afastar a presunção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por prova concreta da capacidade econômica da parte.

2. A condição de aposentada, aliada à comprovação documental de renda modesta e à ausência de elementos objetivos em sentido contrário, autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

3. É vedado indeferir o benefício com fundamento em critério abstrato de renda, sob pena de comprometimento do direito de acesso à jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.478.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 31.03.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.368.717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; TJMT, AI nº 1014592-78.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2025; TJMT, AI nº 1017163-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2025; Súmula nº 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por REGINA SENA VIDIGAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de produção antecipada de provas nº 1004544-97.2026.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO INBURSA S.A.

A decisão indeferiu os benefícios da justiça gratuita à autora e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias (id. 221534023).

A agravante sustenta que é aposentada e que sua condição financeira não lhe permite arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência, destacando o comprometimento expressivo de seus proventos por descontos contratuais. Requer o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, com o
prequestionamento dos dispositivos invocados
(id. 346916874).

A tutela recursal foi deferida parcialmente, tão somente para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso (id. 347077859).

O agravado requer o desprovimento do recurso (id. 354908886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O benefício da gratuidade da justiça, assegurado constitucionalmente, tem por finalidade garantir o acesso à jurisdição àqueles que não dispõem de recursos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, presunção esta que, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova concreta da existência de recursos financeiros aptos a suportar as despesas processuais.

É uniforme o entendimento do STJ nesse sentido:

“[...]Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1368717 PR 2018/0246928-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).

No caso, o extrato de histórico de créditos do INSS (id. 346916875), consta que a agravante é beneficiária de pensão por morte no valor de R$ 7.708,28, no qual são descontados vários empréstimos e que ao final, recebe apenas a quantia de R$ 4.346,12, demonstrando a incapacidade financeira alegada, quadro incompatível com o custeio das despesas processuais e corroborando a situação de hipossuficiência afirmada pela parte.

Nesse contexto, a agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade judiciária.

De igual forma é como tem decidido esta eg. Corte:

“[...] A presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica da parte.

A apresentação de documentos que evidenciem renda modesta e patrimônio reduzido é suficiente para o deferimento da justiça gratuita.

A exigência de custas processuais que inviabilize o acesso à justiça viola o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Doutrina relevante citada: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.”

(N.U 1014592-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTEXTO FINANCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por prova suficiente da capacidade financeira da parte.

4. A condição de aposentada, idade avançada, despesas médicas e ausência de bens relevantes reforçam o quadro de insuficiência.

5. Não há prova de má-fé ou ocultação patrimonial. [...]

(N.U 1017163-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026